Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito defensivo para reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do primeiro recorrente já foi alcançado na sentença recorrida, de modo que não há interesse recursal quanto ao ponto.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelas declarações da vítima e das testemunhas, juntamente com a prova documental, afastam o pleito de absolvição, por ausência de provas.
3. Correta a determinação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, tendo em vista a reincidência e a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, de acordo com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.